Tribunal: STF
Processo: HC 199292
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nelson Luciano de Carvalho Teixeira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso em HC nº 139.950/PR, Relator o Ministro Felix Fischer. 
    Alegam os impetrantes que o paciente “foi condenado a 5 (cinco) anos reclusão, em regime semiaberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 5 salários mínimos vigentes em junho de 2006 e a reparar o dano causado, fixando o valor mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o montante evadido, ante a prática do crime de evasão de divisas(art. 22 da Lei nº 7.492/86).
    Afirmam ocorrida a prisão do paciente durante viagem a Espanha(posteriormente revogada) considerado o trânsito em julgado da condenação, que, consoante afirmam, deu-se em setembro de 2019, sem a ciência do condenado.
    Dizem tratar-se de paciente possuidor de dupla cidadania(nacional e portuguesa), atualmente residente em Portugal.
    Nesse contexto, acrescentam:
    “O outrora Paciente apresentou-se, então, ao d. juízo da 12ª Vara Federal, a fim de que pudesse dar início ao cumprimento de sua pena, informando sua prisão na Espanha, requerendo sua extradição, bem como que lhe fosse aplicado o regime semiaberto harmonizado, com marcação de audiência admonitória, em que seriam estabelecidas as regras para o cumprimento, bem como as tratativas para o pagamento de reparação de danos, da multa e das custas processuais, tratamento este idêntico ao concedido aos demais corréus de seu processo de conhecimento. 
    Porém, o d. juízo originário decidiu sobre as questões patrimoniais da pena, asseverando que somente decidiria sobre a modalidade de cumprimento da pena privativa de liberdade, após efetivada a extradição”. 
    Apontam omissão da autoridade judiciária brasileira, relativamente a definição do início do cumprimento da pena.
    Ressaltam que o pedido de extradição formulado pela República Federativa do Brasil conta com parecer no sentido do arquivamento do processo, conforme postulado pelo Ministério Público de Portugal.
    Sustentam a necessidade de se observar o direito do paciente ao regime semiaberto tal como estabelecido no título condenatório, quando do retorno ao Brasil.
    Destacam o fato de haver sido viabilizado a outros corréus o regime semiaberto:
    “Ademais, tal modalidade de cumprimento fora concedida a demais corréus de sua Ação Penal de conhecimento, tal como Marcelo Weingarten, nos autos de execução provisória n° 5018242- 60.2016.4.04.7000, e André Santos Pereira, nos autos do Habeas Corpus nº 5007775-31.2020.4.04.0000, o que em respeito mais uma vez ao princípio da isonomia, deve ser concedido ao Paciente”. 
    Assinalam que a situação do paciente é idêntica a dos demais condenados, logo, seria inidônea a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, porque olvidada o tratamento isonômico.
    Por fim, requerem:
    “seja deferida a liminar para que se conceda ao Paciente o direito de apresentar-se espontaneamente ao juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, para ver realizada sua audiência admonitória, lhe assegurando o cumprimento de regime semiaberto harmonizado, consistente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, que se determine ao juízo da execução que decida como será efetivado o regime semiaberto, conforme exposto em sentença, independente de sua prisão/extradição. 
    Transcrevo a decisão impugnada:
    “RIO PÚBLICO FEDERAL EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CURAÇAO. CORRÉU CONSIDERADO " FORAGIDO DESDE 2017". SITUAÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA DOS DEMAIS CORRÉUS. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, conforme já esclarecido na decisão agravada, ao que tudo indica, teve sim o recorrente efetiva defesa constituída durante a execução provisória das penas, desde pelo menos a data da propositura do recurso ordinário anterior, ou seja, 18/08/2017, não tendo se apresentado espontaneamente para o início da execução de sua pena, que repita-se, desde o ano de 2017, estava autorizada, ainda que na forma provisória, pois foi encontrado apenas quando em viagem a país que não contemplava sua cidadania. 
    Ademais, acerca da suposta falta de isonomia entre o recorrente e os demais réus da mesma Operação Curaçao, foi esclarecido que o recorrente só veio aos autos pedir a concessão do benefício, após o cumprimento do mandado de prisão, sendo certo que sua condição de "foragido desde 2017" (nas próprias palavras da origem) prejudica o deferimento de benefícios executórios e diferencia de forma negativa a situação do corréu, mesmo em plena pandemia de coronavírus. 
    III - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. (Doc. 37).
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. Contudo, o caso comporta algumas ponderações.
    Consta nos autos que o Juízo da 12ª Vara Federal/PR fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de 5 anos reclusão, em razão da prática do crime de evasão de divisas.(Doc. 6)
    Conforme veiculado pela defesa, busca-se assegurar ao paciente a observância do regime intermediário, quando do retorno ao Brasil, uma vez que reside atualmente em Portugal.
    A existência de processo de extradição por si só não inviabiliza a análise do pedido ora formulado, pois a apresentação espontânea do paciente para o cumprimento pena imposta pode implicar a perda de objeto da extradição, o qual visa em última análise idêntica providência, qual seja, dar cumprimento a decisão condenatória proferida por autoridade Judiciária Brasileira.
    Ocorre que, conforme suscitou a defesa, há risco de o paciente ser recolhido para cumprimento da sua pena em regime mais gravoso que o estabelecido na condenação. 
    Tal fato traduziria verdadeiro constrangimento ilegal flagrante, na medida em que se impõe ao paciente regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório, vale dizer, o regime semiaberto. Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)” 
    Destaco também: 
          “HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Tendo em conta que o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça ao cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e já cumpriu 7 meses, impõe-se a determinação para que o Juízo de origem proceda à detração penal. 2. Ordem de Habeas corpus concedida.” (HC nº 150.160/SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/6/19) “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.  2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14)”
    Embora no caso ora examinado não mais esteja em jogo a prisão preventiva, porquanto já ocorrido transito em julgado da sentença condenatória, há a possibilidade de o paciente permanecer preso em regime fechado até a inclusão no regime semiaberto. Em decorrência, mostra-se viável a intervenção deste Tribunal.
    Com essas considerações, concedo a ordem para assegurar ao paciente o direito de não ser recolhido em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença, nos autos do Processo nº 5022527-62.2017.4.04.7000/PR, que tramitou na 12ª Vara Federal de Curitiba/PR.
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente